Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740293-64.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO APELADO: RENATA JORGE BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por MAYRA JARDIM MARTINS CARDOZO. A Apelante sustenta que as postagens injuriosas e difamatórias no instagram violam sua honra e sua imagem. Alega que o perfil da Agravada tem ampla visibilidade e que a imediata retirada dos conteúdos postados é a única forma de fazer cessar a violação a seus direitos fundamentais. Requer a concessão de liminar para determinar a “retirada/exclusão de todo conteúdo difamatório, objeto da presente ação, do perfil pessoal de RENATA JORGER BARRETO na red social Instagram”. É o breve relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da tutela provisória, a probabilidade do direito da Apelante. A Lei 12.965/2014 prioriza a liberdade de expressão nas redes sociais e não se vislumbra, a priori, ilegalidade nas postagens feitas pela Apelada. A Apelante realizou postagens de cunho político às quais se seguiram as postagens da Apelada que, neste juízo de cognição sumária, não parecem ter exorbitado as raias da legalidade. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator